Tribunal: CARF
Processo: 11543.005939/2002-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
CRÉDITO PRESUMIDO. EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS NT. IMPOSSIBILIDADE.
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996 (Súmula CARF no 124).

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.005939/2002-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.594 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
CIA ITALO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO ITABRASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
CRÉDITO
PRESUMIDO.
EXPORTAÇÕES
DE
PRODUTOS
“NT”.
IMPOSSIBILIDADE.
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência
do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de
IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996 (Súmula CARF no 124).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
386 a 408) contra o Acórdão no 3101-001.604, proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 3a Sejul do CARF (fls. 367 a 377), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
PRODUTOS
NÃO
TRIBUTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A exportação de produtos NT não gera direito ao aproveitamento do crédito presumido
do IPI, lei no 9.369/96, por não estarem os produtos dentro do campo de incidência do
imposto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.005939/2002-10
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.594 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.005939/2002-10

CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS. GASTOS COM
ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica por não se enquadrarem nos conceitos de
matéria-prima e produto intermediário. Aplicação da Súmula CARF no 19.
Ao seu Recurso Especial, em Exame (fls. 489 a 493) e Reexame (fls. 494 e
495) de Admissibilidade foi dado seguimento parcial, somente em relação à discussão quanto ao
direito ao Crédito Presumido nas exportações de produtos “NT”, decisões contra as quais o
contribuinte interpôs Agravo (fls. 516 a 522), sem sucesso (fls. 584 e 585).
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 497 a 505).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial, na parte admitida.
No mérito, a questão já está pacificada:
Súmula CARF no 124: A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela
de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito
presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital